Tribunal: TJSP
Processo: 2162588-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidade. Oferecimento da denúncia e requerimento de diligências. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. Diligências não essenciais ao oferecimento da denúncia. Art. 54, III, da Lei de Drogas. Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar.

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidade. Oferecimento da denúncia e requerimento de diligências. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. Diligências não essenciais ao oferecimento da denúncia. Art. 54, III, da Lei de Drogas. Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Elevada quantidade de drogas. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162588-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
pacientes ALEX SANDRO MATIAS DA SILVA e MINALDO FILHO DINIZ
REZENDE, Impetrantes NUGRI BERNARDO DE CAMPOS e INGRYD SILVÉRIO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39932
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2162588-22.2020.8.26.0000
Impetrantes: Nugri Bernardo de Campos e Ingryd Silvério dos Santos
Pacientes: ALEX SANDRO MATIAS DA SILVA e MINALDO FILHO DINIZ REZENDE
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Nulidade. Oferecimento
da denúncia e requerimento de diligências. Violação ao
contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. Diligências não
essenciais ao oferecimento da denúncia. Art. 54, III, da Lei de
Drogas. Revogação da prisão preventiva. Indeferimento.
Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da
custódia cautelar. Elevada quantidade de drogas. Gravidade em
concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas
cautelares alternativas. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
ALEX SANDRO MATIAS DA SILVA e MINALDO FILHO DINIZ
REZENDE, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito apontado como autoridade coatora que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva dos pacientes (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as
informações a fim de evitar sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls.
64/65).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 69/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. O
paciente Minaldo responde também pelos crimes de uso de documento
falso e falsificação de documento público.
Postulam, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade
processual, uma vez que foram requeridas diligências no momento do
oferecimento da denúncia, em violação aos princípios do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal. No mérito, requerem a revogação da
prisão preventiva por ausência de fundamentação, ou a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
De início, afasto a nulidade alegada.
As diligências suplementares requeridas, como bem aponta
o representando do Ministério Público nos autos de origem, não eram
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, estando, portanto, em
consonância com o disposto no artigo 54, inciso III, da Lei de Drogas, que
possibilita o requerimento de demais provas neste momento. Deste modo,
ausente qualquer irregularidade ou nulidade processual.
No mérito, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
A decretação da prisão preventiva pelo MM. Juízo a quo
encontra-se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual,
em especial pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como pela
gravidade verificada no caso concreto.
Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade
considerável de drogas apreendidas com o paciente (298,78 gramas de
crack e 6,5 quilogramas de cocaína, além de uma porção de crack com
peso bruto de 8,83 gramas e uma porção de maconha com peso bruto de
14,71 gramas) e a forma que estavam acondicionadas (fls. 37/41 autos de
origem no 1500400-14.2020.8.26.0559), o que reforça a necessidade da sua
custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem pública.
Além disso, verifica-se que o paciente Alex é
reincidente (fls. 68/70 autos de origem). O paciente Minaldo, por sua
vez, fazia uso de documento falso, dificultando sua identificação.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Deste modo, não há ilegalidade ou abuso na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
objurgada, a qual se revela escorada na justa causa da prisão,
consubstanciada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem
como nos fundamentos da prisão preventiva, sendo assim medida
adequada e necessária às exigências do caso.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora